Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-55.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1002369-55.2020.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrentes: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA.
Recorrida: DILMA DIAS DE BARROS MARINHO.
Data do Julgamento: 04/03/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - MORTE SEGURADO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia médica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
3- Considerando que não sendo quitado o contrato a dívida recairá sobre os bens do Espólio e que este se encontra representado regularmente pelo inventariante nomeado, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
4- O seguro prestamista, acessório ao contrato de financiamento, tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento das dívidas contraídas na avença principal, até os limites do capital segurado.
5- De acordo com o Verbete Sumular n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
6- A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.
7- Inegável a compensação por danos morais ante a situação de aflição psicológica e de angústia da parte que já se encontra com condição de abalo emocional.
8- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002369-55.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Valor da Causa, Citação, Revelia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS -
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - MORTE SEGURADO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia médica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3-

Considerando que não sendo quitado o contrato a dívida recairá sobre os bens do Espólio e que este se encontra representado regularmente pelo
inventariante
nomeado, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC, não há que se falar em
ilegitimidade

ativa.

4-

O
seguro
prestamista, acessório ao contrato de financiamento, tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento das dívidas contraídas na avença principal, até os limites do capital segurado.

5-

De acordo com o Verbete Sumular n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

6-

A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.

7-

Inegável a compensação por danos morais ante a situação de
aflição
psicológica e de angústia da parte que já se encontra com condição de abalo emocional.

8-

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022